Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0744441-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE ABREU PACHECO DE LIMA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O impetrante pretende que o Ministério Público, durante a sessão plenária da ação penal n. 0000179-14.2018, não faça referência a atos infracionais cometidos pelo paciente, com uso de expressões como – “pronunciar, mostrar ou inferir”. Sustenta, em síntese, que qualquer referência nesse sentido contaminará a íntima convicção dos jurados, levando-os a crer que o paciente é voltado a prática de crimes. O habeas corpus não é via adequada para se apreciar nulidade “in abstrato e por conjectura”. A lei não veda que se faça referência, na sessão plenária do júri, a registros de atos infracionais cometidos pelo acusado. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ou ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo (CPP, art. 478). É pacífico o entendimento do e. STJ de que “a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes” (AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). O art. 143 do ECA veda a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional. O sigilo dos atos infracionais, contudo, é destinado à proteção de crianças e adolescentes a quem imputado ato infracional. O que não é o caso. Sobre o art. 143 do ECA, decidiu o e. STJ que “a proteção estatal prevista no ECA, em seu art. 143, é voltada ao adolescente (e à criança), condição que o réu deixou de ostentar ao tornar-se imputável. Com efeito, se, durante a infância e a adolescência do ser humano, é imperiosa a maior proteção estatal, a justificar todas as cautelas e peculiaridades inerentes ao processo na justiça juvenil, inclusive com a imposição do sigilo sobre os atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e, em especial, aos adolescentes aos quais se atribua autoria de ato infracional (art. 143 da Lei n. 8.069/1990), tal dever de proteção cessa com a maioridade penal, como bem destacado no referido precedente." (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ o acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016; sem grifos no original.). Habeas corpus, como bem ressaltado pela e. Ministra Laurita Vaz, pressupõe “ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente” (AgRg no RHC 127142/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 25.8.20, DJe 4.9.20). A jurisprudência do e. STJ é firme no sentido de que “o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão" (AgRg no HC 84.246/RS, 6a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 19.13.07). Se não há flagrante ilegalidade, sobretudo porque não há ameaça à liberdade de locomoção do paciente, descabida a impetração de habeas corpus preventivo. Indefiro a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES